Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0709455-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por RICARDO ANTONIO BORGES FILHO, em favor de WHALLYSON DE SOUSA LIMA (réu), em face da decisão (ID 47812391, dos autos de origem) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF, na Petição Criminal no 2020.06.1.000994-0, que converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID 15669281) o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/04/2020, sob a acusação de ter infringido o artigo 140, caput, e o artigo 147, caput, todos do Código Penal c/c artigo 5o, III, e artigo 7o, II e V, da Lei n.o 11.340/2006, além do artigo 329, caput, do CP. Alega que não está comprovada a periculosidade do paciente, pois a vítima narrou que ele se ausentou do local após os xingamentos e a ameaça e não a agrediu fisicamente, nada indicando que levaria as ameaças a termo. Acrescenta que se tivesse pagado a fiança sequer estaria preso, mas não possui condições, por ser motorista de aplicativo, e afirma que as medidas protetivas já são suficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Aduz que a pena dos crimes que lhe são imputados não atinge pena superior a 4 anos de reclusão, informa que já tem outro endereço distinto daquele onde ocorreram os fatos e que não se justifica a manutenção da prisão apenas para evitar que sejam descumpridas as medidas protetivas. Argumenta que o paciente é primário, não possui qualquer anotação penal e nenhum registro de violência doméstica, embora a vítima alegue que já foi agredida antes. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 15669284): (...) Na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP. Ressalte-se que o dispositivo legal não exige o descumprimento das medidas protetivas de urgência para autorizar o cabimento da prisão preventiva. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, como o caso em questão, conforme será demonstrado. Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto, sobretudo em relação à preocupação de que o autuado ameaçou ceifar a vida da vítima, se fosse preso, conforme narrativa detalhada da vítima nos autos do inquérito policial. Depreende-se, ainda, da narrativa da vítima que esta já fora agredida fisicamente pelo autuado em outras oportunidades e, ainda, fora necessária a ajuda de vizinhos para contê-lo nesta oportunidade, o que requer especial atenção do Poder Judiciário neste sentido. Por fim, pontuo que não está o magistrado adstrito à decisão do delegado de polícia de arbitrar a fiança ao autuado, em sede policial. As circunstâncias indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Em que pese as imputações penais não terem pena superior a quatro anos, tenho que a hipótese determina a prisão preventiva do custodiado. Dessa forma, a medida extrema é necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de WHALLYSON DE SOUSA LIMA, filho(a) de Aldemar Lima de Oliveira e Gildete Moura de Sousa Lima, nascido em 07/11/1982, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...)” Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, de preservação da vítima e para assegurar a aplicação da lei penal. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, devido ao fato de o paciente ter ameaçado a vida da vítima, falando que iria matá-la caso fosse preso. Além disso, embora o paciente seja primário, a vítima informou na delegacia que já sofreu agressões físicas do paciente em outras ocasiões, não tendo, porém, registrado ocorrência. Em que pese o argumento do impetrante de que não houve o descumprimento das medidas protetivas, o art. 313, III, do CPP prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva nos crimes em que envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas. Assim, não é requisito o descumprimento da medida protetiva. Portanto, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar, a princípio, em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 24 de abril de 2020 14:39:31. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator